Tribunal: TJMT
Processo: 1072029-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1072029-11.2024.811.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: G.C. DE ROSE CONFECCOES E COMERCIO - ME.
RECORRIDO: ANA CAROLINA CAMPOS DE MIRANDA e RAPHAELE TAYARAH ROCHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR- AÇÃO INDENIZATÓRIA- VESTIDO DE NOIVA- RESCISÃO- VESTIDO NÃO UTILIZADO- RESTITUIÇÃO DE DANO MATERIAL DEVIDO- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que as reclamantes firmam um contrato de prestação de serviços, cujo objeto consistia no aluguel de um vestido de noiva e de um macacão com saia removível, destinados à celebração de sua união matrimonial prevista para o ano de 2020, pelo valor total de R$ 7.000,00 e que, em decorrência da pandemia de Covid-19, o casamento foi adiado em duas ocasiões, sendo realizados aditivos contratuais de forma verbal. Entretanto, diante do término de sua relação afetiva, as reclamantes desistiram do matrimônio e, na via administrativa, não lograram êxito na obtenção dos ressarcimentos pretendidos.
2. Sentença parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem. Tratando-se de relação de consumo com hipossuficiência probatória da parte autora, é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC.O cerne da lide reside no fato de que as promoventes celebraram contrato de prestação de serviços com a reclamada para o aluguel de vestidos de noiva, destinado a um casamento marcado para 03/07/2020 que foi adiado em razão da pandemia de COVID-19, bem como a responsabilidade da reclamada em restituir o valor pago.Nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizadoIn casu, restou demonstrado que as noivas optaram por não realizar a festividade do casamento por razões pessoais, embora tenha procedido a duas remarcações do evento sem cobrança de multa em razão da pandemia de Covid-19. Isso porque, na mensagem enviada no dia 28/09/2021, a segunda requerente afirma que foi necessário o adiamento da data devido à pandemia, mas que ao final, optaram por “cancelar de vez até um próximo momento” (ID. 171928381).Cumpre frisar que, de fato, o evento de 03/07/2020 não foi realizado em razão dos efeitos do COVID-19, contudo, o cancelamento do matrimônio e, por conseguinte, a rescisão do contrato, se deu por outras razões.Restou demonstrado que a reclamada se dispôs a cumprir o contrato para a realização do casamento, inclusive notificando as reclamantes, em setembro de 2024, para promoverem a retirada das peças com os ajustes (ID. 171928385).Assim, a conversa acostada pela parte autora milita em seu desfavor. Diferentemente do alegado, a conversa não prova resistência da reclamada em alterar a data do evento ou confeccionar as peças de roupas, mas, sim, que ao final, as reclamantes desistiram da cerimônia.Nesse cenário, cabia à parte autora fazer prova firme e induvidosa dos fatos constitutivos do seu direito, em especial que o evento não ocorreu por força maior decorrente da calamidade pública, ônus da prova que lhe competia, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.A celebração do negócio decorreu de livre manifestação de vontade das partes e é lícita a previsão de cláusula penal para o caso de inadimplemento, total ou parcial, de qualquer das partes (artigos 408 e 409 do Código Civil).Forçoso concluir que o caso se amolda à hipótese prevista na cláusula 2 dos contratos celebrados entre as partes, segundo a qual, se a contratante der motivo à rescisão do contrato, perderá o valor já pago, acrescido de metade dos valores a vencer “que se reverterão em benefício da contratada a título de indenização pré-retirada dos prejuízos que esta estiver sofrido em favor da venda, material e mão de obra aplicada” (ID. 171928378 e ID. 171928380).Contudo, mostra-se demasiadamente excessiva a penalidade exigida pela reclamada em contrato (perda de todo o valor pago), configurando-se em vantagem manifestamente excessiva (art. 51, IV do CDC), notadamente porque há prova de que a reclamada tomou ciência de que as noivas não realizariam mais o evento cerca de dois meses antes da data no primeiro adiamento. Além disso, em que pesem os gastos despendidos para a confecção das vestimentas, certo é que se tratava de contrato de locação e não venda, ou seja, as peças foram confeccionadas para serem utilizadas outras vezes por demais clientes.Assim, não há prova de que a reclamada tenha suportado prejuízos financeiros que justifiquem a retenção integral dos valores pagos.De rigor a redução da multa contratual estipulada, para autorizar a retenção, pela reclamada, de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pelas reclamantes, por ser montante que se mostra razoável e proporcional para reparar os danos decorrentes do descumprimento do contrato pelas locatárias.No que concerne ao pedido de condenação da reclamada em honorários advocatícios, este não merece acolhimento, pois o artigo 55 da lei 9.099/95 dispõe que “a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé”. DISPOSITIVO Pelo exposto, opino para rejeitar a preliminar arguidas e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR a promovida a restituir à promovente ANA CAROLINA CAMPOS DE MIRANDA o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e à promovente RAPHAELE TAYARAH ROCHA o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente, respectivamente a 70% do valor pago, a título de danos materiais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo, qual seja, o desembolso, conforme Súmula 43 do STJ, pelo INPC, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905, no dia 28/08/2024, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), pelo IPCA, conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do CC), a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior) pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, tendo em vista que é inviável a cumulação da Taxa Selic com outros índices de atualização monetária, uma vez que a correção monetária pelo IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024 e do STJ, AgInt no AREsp 1196872/PR, cujo valor final deverá ser liquidado por simples cálculos aritméticos na ocasião do cumprimento de sentença.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95..(...)”
4. No caso dos autos, se trata de rescisão contratual pretendida pelas reclamantes, a qual existia a possibilidade pelo contrato firmado entre as partes ( id.279320566 e 279320567), no entanto, a cláusula prevista de restituição de valor se mostrou abusiva a retenção total do valor, a qual se mostrou razoável 30% conforme estipulado em sentença.
5. Embora a recorrente alegue que prestou os serviços, fato é que não houve utilização do vestido, portanto, devida a rescisão com a restituição conforme a sentença. Além do que a recorrente não demonstrou nos autos prejuízos, ante a impossibilidade de nova venda ou aluguel do vestido para outra pessoa.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072029-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA CAMPOS DE MIRANDA - CPF: 594.735.251-68 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), RAPHAELE TAYARAH ROCHA - CPF: 312.505.338-21 (RECORRIDO), G.C. DE ROSE CONFECCOES E COMERCIO - CNPJ: 15.020.397/0001-50 (RECORRENTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025